Tribunal: STF
Processo: HC 227096
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.02, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária. 2. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, § 2º, CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Narra o impetrante que: a) o paciente, após cumprir pena por tráfico de drogas e furto obteve livramento condicional em 29/07/2021, mas não compareceu para justificar suas atividades entre os meses de setembro de 2021 a maio de 2022, por ter retornado ao vício e “ter se tornado pessoa em situação de rua”; b) em abril de 2022, o paciente buscou auxílio para tratamento de sua dependência química e ”foi acolhido pelo albergue Casa de Passagem, na Cidade de Natal, Rio Grande do Norte, sediada no Bairro do Alecrim. Após sua estadia no albergue, o paciente foi encaminhado à Clínica de Recuperação Ebenézer, naquele mesmo estado, mas na cidade de Extremoz, para fins de reabilitação quanto à dependência química, de 9 de abril de 2022 a 25 de abril de 2022 (declaração a seguir)”; c) na sequência entrou em contato com a Defensoria Pública para regularizar o cumprimento da pena; c) o Juízo da Execução Penal designou audiência de justificação para o dia 30/06/2022, mas o executando não foi intimado, de modo que não compareceu para a realização do ato; d) o livramento condicional foi suspenso em razão da ausência do paciente na audiência de justificação e decretou-se a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 



    Sustenta-se a existência de ilegalidade na decisão de 1° grau, pois em caso de descumprimento das condições impostas no livramento condicional, deve o apenado ser intimado antes da suspensão do livramento.



    À vista disso, busca-se: a) a revogação do mandado de prisão decretado em seu desfavor; b) o restabelecimento do livramento condicional. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal suspendeu o livramento condicional do paciente com base nos seguintes argumentos (eDOC.03, p. 17):



    “Trata-se de processo de execução penal do reeducando(a) HERMISON AMARO SANTOS SILVA, atualmente em livramento condicional.



    No Sequencial 166, a autoridade administrativa informou que o(a) reeducando(a) descumpriu condição(ões) imposta(s) por este Juízo da Execução Penal, deixando de comparecer mensalmente para justificar suas atividades.



    Este Juízo designou audiência de justificação, contudo, o apenado não compareceu nem apresentou justificativa.



    É o relatório. Decido.



    O apenado foi beneficiado com o Livramento Condicional, Contudo, deixou de comparecer mensalmente para cumprir as condições do benefício, impondo-se a suspensão cautelar do benefício.



    (...)



    Destarte, a suspensão do livramento condicional é medida que se impõe neste momento.



    ISTO POSTO, pela aplicação da legislação atinente à matéria, torno SUSPENSO CAUTELARMENTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL concedido ao(a) apenado(a), sem prejuízo de posteriormente o(a) apeando(a) ser ouvido para fins de decisão final.”



    Em resposta ao pedido de reconsideração da Defensoria Pública, o Juízo da VEP manteve a suspensão do benefício e reafirmou que nova apreciação dependeria do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, assentando o seguinte (eDOC.03, p. 21):



    “Mantenho, na íntegra, a decisão de suspensão do livramento condicional (Sequencial n. 179).



    Registro, desde logo, que qualquer justificativa somente será analisada após o cumprimento do mandado de prisão ou comparecimento espontâneo do apenado na Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice (local onde funciona a Escola de Gestão Penitenciária), oportunidade em que o apenado será apresentado em audiência de justificação pela autoridade penitenciária.



    Ressalto ainda que é obrigação do apenado cumprir as condições do livramento condicional, comparecendo mensalmente à Escola de Gestão Penitenciária, não cabendo a este Juízo promover intimação pessoal do reeducando para justificar as suas faltas.”



    O entendimento acima exarado, a meu ver, importa constrangimento ilegal.



    Nos termos do art. 140 da Lei de Execuções Penais, concedido o livramento condicional, sua revogação pode ocorrer nas hipóteses previstas nos arts. 86 e 87 do Código Penal:



    “Revogação do livramento



    Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    I - por crime cometido durante a vigência do benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    Revogação facultativa



    Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)” (grifei).



    Em se tratando das situações acima elencadas, a Lei de Execução Penal, em seu art. 143, exige prévia oitiva do apenado:



    “Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz, ouvido o liberado.”



    Com efeito, a revogação do livramento condicional não se confunde com o ato de suspendê-lo. Contudo, ainda que não haja previsão legal quanto à exigência de audiência de justificação prévia em casos de suspensão do livramento condicional, a jurisprudência desta Suprema Corte, no julgamento do HC n. 81.879/SP, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, firmou o entendimento de que a suspensão do livramento condicional possui natureza jurídica de medida cautelar. Desse modo, a decisão que suspende o benefício e determina a prisão “deve ser fundamentada tal e qual seria a decisão de decreto de prisão preventiva. Não há de ser automática, ex vi do art. 145 da LEP”.



    Na espécie, embora o paciente tenha descumprido as obrigações impostas, procurou, voluntariamente, a Defensoria Pública para o fim de justificar o descumprimento do benefício e regularizar a sua situação perante o Juízo da Execução Penal. Nessa linha, relatou situação de extrema vulnerabilidade, pois, além de estar submetido a tratamento para dependência química, ficou em situação de rua após ser beneficiado com o livramento condicional.



    Desse modo, conforme relatado pela defesa e como é possível perceber pelos documentos juntados nos autos, o paciente somente não compareceu à audiência de justificação designada para o dia 18.07.2022, a fim de formalizar as justificativas relatadas, por não ter sido devidamente intimado para o ato. Ora, como uma pessoa em situação de rua poderia ter conhecimento a respeito da audiência se não pela via da intimação pessoal?



    Não verifico, portanto, congruência entre os motivos declarados e a suspensão do livramento condicional, tampouco para medida extrema de expedição de mandado de prisão, na medida em que a decisão vergastada centra-se em premissa (ausência voluntária à audiência de justificação) devidamente rechaçada pela inexistência de intimação do apenado. Sendo assim, reputo inadequada e desproporcional a medida de suspensão do livramento condicional em face das particularidades do caso concreto.



    Como cediço, a Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Diante do exposto, considerando que a decisão do Juízo da Execução Penal deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a anulação da decisão que suspendeu o livramento condicional e, consequentemente, expediu mandado de prisão.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para o fim de anular a decisão que decretou suspensão do livramento condicional e o determinou a expedição de mandado de prisão contra HERMISON AMARO SANTOS SILVA, sem prejuízo de nova deliberação por parte do magistrado a quo, desde que exarada em decisão devidamente fundamentada, preferencialmente assentada em dados colhidos em audiência de justificação a que tenha o paciente sido valida e previamente intimado.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da Execução a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comuniquem-se, outrossim, o TJPB e STJ, para ciência. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente